Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento interposto por ADIVAN ANTONIO ENEIAS contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstitui constrições que recaíram sobre verba salarial, nos seguintes termos: “(...) Analiso a impugnação apresentada por Célia. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ ‘X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;’ A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Nesse sentido, confira-se: (...) Além disso, é entendimento do STJ que a impenhorabilidade alcança valores poupados, inclusive em conta corrente ou investimentos. Nesse sentido: (...) Na hipótese dos autos, a devedora teve bloqueado o montante de R$ 18.468,70, da seguinte forma: R$ 11.175,84 do Banco Pactual; R$ 4.197,34 do Banco Inter; R$ 3.025,28 do Nubank; R$ 1,05 do Banco Sofisa; e R$ 69,19 da Caixa Econômica Federal. - Do valor de R$ 3.025,28 do NU PAGAMENTO Os documentos indicam que, a executada recebe seu benefício previdenciário e seu salário em conta de sua titularidade, perante o BRB. No dia 2/9/2024 a executada recebeu seu benefício previdenciário em conta corrente no BRB, no valor de R$ 971,31; no dia 4/9/2024 recebeu seu salário, no valor de R$ 3.191,84 e em 6/9/2024 no valor de R$ 713,95 (Id 216979106). No dia 10/9/2024 transferiu a quantia de R$ 2.910,00 para sua conta NU PAGAMENTOS S.A, (Id 216979108). Em 24/9/2024 incidiu a constrição judicial, no valor de R$ 3.025,28, na conta NU PAGAMENTOS S.A. Diante dos documentos juntados, constata-se que a parte não se desincumbiu de comprovar a impenhorabilidade total do valor bloqueado. Não está configurado que a devedora sempre realize a transferência da quantia recebida no BRB para sua conta NU PAGAMENTOS S.A. Assim, em face da impenhorabilidade absoluta, desconstituo parcialmente a constrição da conta NU PAGAMENTO no valor de R$ 2.190,00. - Do valor de R$ 4.197,34 do Banco INTER Os documentos juntados aos autos indicam que o bloqueio relativo ao numerário na conta do Banco INTER de titularidade de Célia, integra quantia vinculada a investimento de sua titularidade (Id. 216979107). Assim, deve ser desconstituída a constrição da conta do Banco INTER no valor de R$ 4.197,34 - Do valor de R$ 11.175,84 do Banco Pactual Do mesmo modo, o documento juntado ao Id 216979111 indica que o bloqueio recaiu sobre quantia vinculada a investimento de titularidade de Célia. Assim, deve ser desconstituída a constrição da conta do Banco INTER no valor de R$ 11.175,84. Não houve impugnação dos valores bloqueados no Banco Sofisa e na Caixa Econômica Federal, de R$ 1,05 e R$ 69,19, respectivamente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 18.283,18 (R$ 2.910,00 + 4.197,34 + R$ 11.175,84) em benefício da parte devedora, Célia Lúcia. Por conseguinte, converto a quantia de R$ 3.660,41 (R$ 185,52 + R$ 3.474,89), em pagamento parcial. O valor de R$ 185,52 é a soma de R$ 1,05, R$ 69,19, mais R$ 115,28 (diferença do valor bloqueado e do valor liberado da conta do Nu Pagamento). A quantia de R$ 2.910,00, referente ao bloqueio do salário, será imediatamente liberada para Célia na conta corrente cujos dados encontram-se ao Id 216979108. O valor de R$ 15.373,18, referente ao bloqueio dos investimentos, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo. Preclusa a decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo, o valor de R$ 3.660,41 deverá ser liberado para a parte credora. Para tanto, o credor deverá indicar os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários devidos ao advogado que o patrocina. Caso haja pedido expresso de transferência de valor devido à parte para a conta de seu advogado, deverá ser juntada aos autos procuração com poderes expressos para a realização da transferência. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente. Anoto que o débito deve ser atualizado até a data da transferência do valor bloqueado para conta judicial (29/9/2024), quando então se procede ao abatimento do valor penhorado e atualiza-se o saldo remanescente. Essa operação deve constar na planilha, a fim de facilitar o exame dos cálculos. Prazo: 15 dias.” Em suas razões, o Agravante sustenta a penhorabilidade dos valores encontrados no Banco Inter (R$ 4.197,34) e no Banco Pactual (R$ 11.175,84), por se tratar de valores investidos não destinados ao mínimo existencial da parte agravada. Insurge-se, ainda, contra a desconstituição de parte do valor encontrado na instituição Nu Pagamento (R$ 2.190,00), ao argumento de que precedentes jurisprudenciais mais recentes seriam favoráveis à tese da penhorabilidade de parte do salário, para o fim de garantir a efetividade do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a manutenção das constrições em questão. Gratuidade deferida na origem. É relatório. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada acerca da impenhorabilidade dos valores provenientes do benefício previdenciário da agravada Célia Lúcia. Em princípio proventos são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Ainda sobre o caso, a jurisprudência do c. STJ assentou que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator